Tribunal: TJMT
Processo: 1003266-74.2023.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003266-74.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLODOALDO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 028.625.691-60 (APELADO), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), FERNANDA MIRANDA DA SILVA - CPF: 046.849.271-21 (APELADO), M. M. D. O. - CPF: 113.464.561-94 (APELADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0004-94 (APELANTE), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO), ADRIANA NEVES SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 028.674.041-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL - JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
406, §1o, DO CÓDIGO CIVIL - INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC -
INTELIGÊNCIA DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 389, DO CÓDIGO CIVIL
- OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
R
econhecido o dever de indenizar em face de uma relação contratual, os juros de mora deverão ser contados a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC.

2. Por outro lado, a Lei no 14.905/2024 alterou o Código Civil relativamente a correção monetária e juros, determinando que será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), quando o índice não tiver sido convencionado ou não estar previsto em lei específica; e que os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, a qual corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) (Artigos 389 e 406).

3.
Nesse sentido, a taxa de juros aplicável ao caso é a Taxa Selic, com incidência a partir da citação, a teor dos artigos 405 e 406, §1o, do Código Civil, com incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração
,

interposto p
elo

EXPRESSO ITAMARATI S.A.
,
com o fito de
ver sanada omissão n
o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por
unanimidade
,

negou

provimento a
o
s
recurso
s

de
apelação interposto
s por ambas as partes
(ID
229668688
).

Para tanto,
a
embargante

aduz
que
o acórdão
é omisso, pois deixou de
analisar os pedidos quanto ao termo inicial de juros de mora e a aplicação da Taxa Selic

(ID
230909191
)
.

Os embargados
apresentar
am
contrarrazões ao recurso,
pugnando pelo seu desprovimento

(ID

231786156
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso,
a

embargante

aduz que o acórdão é omisso,
pois deixou de analisar os pedidos quanto ao termo inicial de juros de mora e a aplicação da Taxa Selic (ID 230909191).

Com razão
a
embargante.

Isso porque,
i
rresignad
a
com a sentença
,
a

ora embargante
interp
ô
s
r
ecurso de apelação
alegando que ao caso deve ser aplicada a Taxa Selic, bem como que o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir da citação, tendo em vista tratar-se de relação contratual
, o que não restou analisado quando do julgamento do apelo, de modo que a omissão deve ser sanada.

Pois bem.

Como cediço, reconhecido o dever de indenizar em face de uma relação contratual, os juros de mora deverão ser contados a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL COM JUSTA CAUSA – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM COM APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60% DO CONTRATO – MULTA CONTRATUAL (CLÁUSULA PENAL) – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO VENCIMENTO – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
O termo inicial dos juros de mora, relativo à multa contratual deverão ser contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual. Inteligência do artigo 405 do CC
. [...].
(N.U
1001781-72.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 29/07/2024).

Por outro lado,
a Lei no 14.905/2024 alterou o Código Civil relativamente a correção monetária e juros,
determinando que será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), quando o índice não tiver sido convencionado ou não estar previsto em lei específica; e que os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, a qual corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Senão vejamos, o teor dos artigos 389 e 406 do Código Civil:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária
não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica,
será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
, ou do índice que vier a substituí-lo
.

[...].

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei,
os juros serão fixados de acordo com a taxa legal
.

§ 1o
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
.

§ 2o A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

3o Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência
.

Destaca-se que, quanto à aplicação da lei superveniente

que altera o regime desses juros e correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que deve ser aplicada imediatamente a todos os processos em curso.

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há violação de coisa julgada. Os juros moratórios e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo que se renovam mensalmente, razão pela qual devem ser calculados à luz da lei vigente.
Por essa razão, o STJ firmou entendimento de que a lei superveniente que altera o regime desses juros e correção deve ser aplicada imediatamente a todos os processos
. Nesse sentido:
AgInt
no REsp 1925739/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021,
DJe
18/08/2021;
AgInt
no REsp 1494054/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
23/06/2021;
AgInt
no REsp 1904433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021,
DJe
19/03/2021. 2. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.944.981/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 17/2/2022).

Nesse sentido, a taxa de juros aplicável ao caso é a Taxa Selic,
com incidência a partir da citação,
a teor dos artigos 405 e 406, §1o, do Código Civil, com incidência de
correção monetária pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo,
apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil.

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos, para sanar a omissão apontada, com o que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de
reformar a sentença apenas para determinar que
,
ao valor da indenização
incide
a Taxa Selic, com incidência a partir da citação, a teor dos artigos 405 e 406, §1o, do Código Civil,
com incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme previsto no parágrafo único
,
do art. 389
,
do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024